Tribunal: TJPA
Processo: 0021121-73.2012.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0021121-73.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AGRAVADO: ALEXANDRINA MARIETA SANTOS FRANCO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N.º 1.048.686 (TEMA 954),
PELA
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A
análise do pleito
recursal, quanto a critérios de concessão de progressão funcional previstos em
norma local,
revela a natureza infraconstitucional do objeto recursal, porquanto,
demandaria necessariamente a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, das Leis Municipais n.º 7.507/1991 e 7.546/91, o que é vedado em sede de recurso extraordinário
, consoante tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.048.686 (tema 954), segundo a qual:
“
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público
”
.

2.
Ausência de
distinção/
overruling
que afaste a incidência da tese de ausência de repercussão geral da questão posta
.

3.
Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, reunidos na
29ª
Sessão Ordinária

Virtual do Tribunal Pleno
(7 a 14 de agosto de 2024)
,
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator
,
Desembargador

Vice-Presidente
.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID nº
18654033
)
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão de negativa de seguimento a recurso especial
(ID nº
17753708
), ante a ausência de repercussão geral definida no julgamento da tese nº 954 do Supremo Tribunal Federal.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto por suposta violação ao texto constitucional, uma
vez que
a Corte Estadual, ao deferir a parcela de progressão sem qualquer prova de

atendimento aos seus requisitos, o fez adotando como critério justamente apenas e tão somente o

interstício de 3
(três)
anos na função pública, o que
seria
ilegal e inconstitucional
.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
19694933
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

A
análise do pleito
recursal, quanto a critérios de concessão de
progressão funcional previstos em
norma local,
revela a natureza infraconstitucional do objeto recursal, porquanto,
demandaria necessariamente a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, das Leis Municipais n.º 7.507/1991 e 7.546/91, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.

I
mportante consignar que, em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo
nº
0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (
tema
954).

Da
í porque, da
análise das razões apontadas pelo agravante, não vislumbro motivos que afastem a aplicação do
referido t
ema 954 do Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou a tese de que: “Não tem repercussão geral
a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”
.

Sendo assim,
voto pelo não provimento do recurso
, em virtude de não haver distinção/
overruling
que afaste a incidência da tese
de ausência de repercussão geral da questão posta.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 14/08/2024